Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Lucros. Sociedade. Art. 1.026 do código civil. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros de empresa na qual o devedor é sócio.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de penhora sobre os lucros distribuídos ao sócio da empresa.
III. Razões de decidir
3. A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular, que não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo possível juridicamente, porquanto encontra respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores.
4. A jurisprudência já consolidada reconhece a possibilidade de penhorar os lucros de sócio, independentemente da natureza do débito, desde que respeitada a necessidade de efetividade na execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A penhora sobre os lucros de sócio, prevista no art. 1.026 do Código Civil, é legítima, sendo possível mesmo na ausência de desconsideração da personalidade jurídica, quando a execução sobre outros bens for frustrada.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.026.